Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-40.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do delito previsto no artigo 147, §1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. A acusação pretende, em síntese, a condenação do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do delito de ameaça, especialmente o fundado temor na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça se consuma quando o agente expõe a intenção de causar mal injusto e grave, gerando fundado temor na vítima e afetando sua tranquilidade de espírito.
4. Em que pese a vítima tenha confirmado, em juízo, que o acusado proferiu as afirmações mencionadas na ocorrência policial, tais como que iria atear fogo na casa, bem como que não tinha medo da polícia, ela esclareceu que não se sentiu, de fato, ameaçada, mas que registrou ocorrência porque havia ingerido bebida alcóolica, estava com raiva, não desejava mais o relacionamento e o acusado se recusava a deixar o imóvel.
5. Não comprovada a elementar do tipo penal, consistente no temor da vítima, não há como reconhecer a tipicidade da conduta atribuída ao acusado, impondo-se sua absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 147, §1o, do Código Penal.